Tribunal: TJDFT
Processo: 0727044-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727044-40.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ANTONIO CLAUDIO DE QUEIROZ DIAS RECORRIDO: JOSE CARLOS DE QUEIROZ DIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA. ADITAMENTO. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS (CPC, ART. 90). APELAÇÃO. INFIRMAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA. GRATUIDADE DE JUSTICA. INDEFERIMENTO EXPLÍCITO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. INSURGÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REDISCUÇÃO NO APELO. DESCABIMENTO. CONCESSÃO DA BENESSE EM GRAU RECURSAL. EFEITOS. EX NUNC. ALEGAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO À GRATUIDADE. SIMPLES ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE À LUZ DO CASO CONCRETO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. RENDA MENSAL CONSIDERÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTOS. CUSTAS INICIAIS E FINAIS. DEVIDAS. RECOLHIMENTO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aviada a pretensão e restando resolvida, a parte inconformada deve valer-se do duplo grau de jurisdição como forma de devolvê-la a reexame e revisar o decisório que não se conformara com sua expectativa, importando sua desídia na observância desse regramento processual no aperfeiçoamento da preclusão, obstando que a renovação da questão resolvida reprise o prazo recursal como pressuposto para que se valha da via recursal. 2. Indeferida a gratuidade de justiça postulada pela parte autora e assinado prazo para o recolhimento das custas processuais iniciais, sua inércia enseja o aperfeiçoamento da preclusão recobrindo o decidido, pois derivado de provimento passível de recurso, ensejando que, na sequência, agregado ao pedido de desistência que aviara, seja colocado termo ao processo, sem resolução do mérito, por ficar desprovido de pressuposto de desenvolvimento válido e regular (CPC, arts. 321, 330, IV, 485, IV, e 1.015, V). 3. Indeferida a gratuidade de justiça que postulara ao aviar a ação sem que se irresignasse em face do decidido, o pedido de desistência que formulara a parte autora na sequência não tem o condão de reprisar o prazo para recorrer da negativa da salvaguarda processual nem de ensejar-lhe alforria da obrigação de recolher os emolumentos devidos, como inerentes ao devido processo legal, pois, cediço, à parte não beneficiária da justiça gratuita está afetada o recolhimento das custas processuais, que, em suma, destinam-se a subsidiar os custos do funcionamento do aparato jurisdicional (CPC, arts. 82 e 90). 4. O recolhimento das custas processuais iniciais consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, redundando o desatendimento da determinação judicial destinada a viabilizar a regularização do preparo da ação, mediante recolhimento de custas, no prazo legalmente assinalado, após indeferido o pedido de gratuidade deduzido, na colocação de termo à ação, sem resolução do mérito, de conformidade com o preceituado no estatuto processual. 5. Dispôs o novo Código Processual que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 98), presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 98, §3o), não ensejando, todavia, presunção absoluta, ressalvando o diploma a possibilidade de o juiz indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. 6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 1o e 884, caput do Código Civil; 1o ao 12, caput, §2o, inciso IX, 17, 70, 90, caput, 98, 99, 290, 331, caput, §1o, 485, caput, §7o, 489, caput, §1o, incisos IV e VI, 994, caput, incisos I e VI, 995, caput, parágrafo único, 1.008, 1.009, 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 e 1.034, caput, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, inexistir previsão de pagamento de custas finais, sob o argumento de que não houve prestação de serviço judicial no presente feito. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por não ter condições de arcar com as custas, despesas e honorários advocatícios processuais, sem prejuízo próprio sustento e/ou familiar. Acrescenta que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária mediante simples afirmação. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019)”. No mesmo sentido o AgInt nos AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 1o e 884, caput do Código Civil; 1o ao 12, caput, §2o, inciso IX, 17, 70, 290, 331, caput, §1o, 485, caput, §7o, 489, caput, §1o, incisos IV e VI, 994, caput, incisos I e VI, 995, caput, parágrafo único, 1.008, 1.009, 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 e 1.034, caput, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021. De igual modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 90, caput, 98, 99, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Portanto, como se depreende a partir da análise da capacidade financeira do apelante, nos termos do que já consignado acima, tem-se que não pode ser agraciado com a gratuidade de justiça, ainda que ex nunc, que pugnara, pois não demonstrara impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Com efeito, diante de aludidas evidências, pois, inviável que seja reputado juridicamente pobre, razão pela qual o pedido de gratuidade articulado pelo apelante em sede de segundo grau de jurisdição também não pode ser acolhido. Assim, retornando os autos ao juízo de primeiro grau, deverão ser remetidos à contadoria judicial, a fim de que sejam calculadas novas custas processuais, nestas devendo incidir, inclusive, o quantum referente ao preparo do recurso em tela. (ID 34477131). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019 e o AgInt na TutPrv no AREsp 1709484/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023